Tribunal: TJDFT
Processo: 0720521-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720521-84.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO PAN S.A. RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG S/A., CARTÃO BRB S/A., SANDRO PIRES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30%. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DOS DESCONTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem limitar os descontos ao patamar de 30% da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios, a fim de preservar o recebimento de valor que assegure a sua sobrevivência. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), firmou entendimento no sentido de que não se aplica, por analogia, aos descontos de empréstimos em conta corrente, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, visto que o próprio correntista pode, a qualquer momento, revogar a autorização de desconto, sem necessitar de intervenção judicial. Precedente - REsp 1863973/SP. 5. A designação de audiência de conciliação não é obrigatória, cabendo ao magistrado avaliar a viabilidade de autocomposição no caso concreto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O banco recorrente alega que a decisão colegiada afrontou o artigo 14, parágrafo 3o, da Medida Provisória 2.215/2001, ao limitar os descontos dos vencimentos líquidos do recorrido em 30% (trinta por cento). Aduz que o recorrido é militar das forças armadas e, nos termos da legislação tida por violada a sua limitação para descontos dos consignados é de 70% (setenta por cento) e não de 30% (trinta por cento). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJRJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 e OAB/DF 48290 (ID 44639041 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, parágrafo 3o, da Medida Provisória 2.215/2001, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Segundo o entendimento pacífico desta Corte de Justiça, a simples transcrição de ementas, sem que se evidencie a similitude das situações fáticas e jurídicas, não se presta para demonstração da divergência jurisprudencial, mormente se não há clara indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado em razão do dissídio.” (AgInt no REsp n. 1.965.790/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022). Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “Não se admite recurso especial contra decisão que concede ou não antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão. Este é o entendimento consolidado na Súmula n. 735/STF, segundo o qual "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". (AgInt no AREsp n. 2.109.183/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da subscritora do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030